Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. LAPSO TEMPORAL. DILIGÊNCIA RAZOÁVEL À LUZ DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA INEFICAZ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de realização de nova pesquisa de bens por meio do sistema Infojud e de expedição de ofício à Susep.
2. Fatos relevantes. (i) fase de cumprimento de sentença deflagrada em agosto de 2019, sem êxito na localização de bens suficientes à satisfação do crédito; (ii) última pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Infojud ocorreu em novembro de 2020 e o e. Juízo de origem indeferiu o pedido de nova diligência; (iii) a parte agravante sustenta que a expedição de ofício à Susep constitui diligência inédita e necessária à efetividade da execução, pois observaria o “poder geral de efetivação” previsto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se é viável (ou não) a realização de nova pesquisa de bens por meio do sistema Infojud e a expedição de ofício requisitório de informações à Superintendência de Seguros Privados (Susep) para pesquisa de bens da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução deve ser realizada no interesse da parte exequente, respondendo o devedor com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, arts. 789 e 797), assegurada às partes a solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa (CPC, arts. 4o e 6o).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pedidos de penhora por meio de sistemas eletrônicos de busca de bens, desde que observada a razoabilidade da medida, a ser aferida a partir das circunstâncias do caso concreto.
6.No caso concreto, o hiato temporal superior a quatro anos desde a última pesquisa ao sistema Infojud constitui critério razoável para permitir a realização de nova busca, em virtude da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
7. A expedição de ofícios a órgãos como a Susep constitui medida excepcional, admitida somente quando existirem indícios concretos de sua utilidade, o que não se verifica na presente situação fática, dada a natureza do cadastro e a ausência de indicação mínima de sua pertinência.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 139, IV, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1940236, rel. designado Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 27.11.2024; TJDFT acórdão 1973230, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 12.03.2025; TJDFT, acórdão 2068906, rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 02.12.2025.